Tribunal: STF
Processo: MS 38511
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Oswaldo Martins de Oliveira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no REsp n. 1860.432/SP (2020/0024592-2), que negou provimento ao agravo interno interposto pelo impetrante.



    Narra que a Segunda Turma do STJ afirmou, equivocadamente, que o recurso especial por ele interposto era intempestivo. Alega, no entanto, que a falha ocorreu no sistema de protocolo no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Sustenta que a decisão do STJ é teratológica, o que possibilita o ajuizamento da presenta ação mandamental.



    Postula o deferimento da gratuidade de justiça.



    Requer, ao fim, a concessão da segurança, no sentido de considerar tempestivo o REsp n. 1860.432/SP.



    É o relatório. Decido.



    2.Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    No mais, a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018).



    Vejam-se ainda: MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; e MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019.



    A autoridade tida como coatora, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    O Supremo Tribunal Federal entende, ainda, não caber mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado.



    Nesse sentido:



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.



    (RMS 36.763 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 7 de outubro de 2020 - grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (MS 33.994 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de setembro de 2016 – grifei)  



     



    Na mesma linha de entendimento: MS 35.561 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 17 de outubro de 2019; e MS 28.473 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 17 de setembro de 2014.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do STF (CPC, art. 485, IV).



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 11 de abril de 2022.  



        



Ministro NUNES MARQUES



Relator